Tribunal: TJMT
Processo: 1005599-96.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005599-96.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILUCIA CEBALHO GOMES - CPF: 053.792.911-80 (APELADO), NELSON BENTO BARBOSA - CPF: 352.769.671-72 (APELANTE), PAOLA CEBALHO GOMES BARBOSA - CPF: 097.785.621-64 (APELADO), MARILUCIA CEBALHO GOMES - CPF: 053.792.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 30% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas com educação e saúde da menor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos, com base na alegada precariedade da situação financeira do apelante.

III. Razões de decidir

3. Para a revisão do valor dos alimentos, exige-se comprovação de alteração significativa na situação financeira do alimentante ou do alimentado, conforme art. 1.699 do Código Civil.

4. No caso, o apelante não demonstrou, por provas concretas, que sua situação financeira tenha sofrido alteração substancial ou que o valor fixado comprometa sua subsistência.

5. O valor fixado em 30% do salário mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade, com base nas provas dos autos e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A responsabilidade do genitor pela subsistência da menor está amparada nos arts. 1.566, IV, e 1.634, I, do Código Civil, bem como no art. 229 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A revisão do valor dos alimentos exige comprovação de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado, sendo mantido o quantum fixado na ausência de provas suficientes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NELSON BENTO BARBOSA, contra a r. sentença 1ª Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS n. 1005599-96.2023.8.11.0006 movida por PAOLA CEBALHO GOMES BARBOSA, em consonância com o art. 33ss do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, inciso I do CPC, julgou procedente a ação, concedendo a GUARDA da menor à requerente, determinando que à autora seja intimada para firmar termo de compromisso nos autos, conforme o art. 32 c/c art. 33, § 1º, do ECA; concedendo o direito de visitas ao requerido de forma livre, desde que haja prévia comunicação à genitora, ora requerente e que seja consentido pela adolescente, que já conta com 17(dezessete) anos de idade; por fim, acolheu os Embargos de Declaração em apreço, para: condenar o requerido a pagar o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país à infante, a título de alimentos, bem como 50% (cinquenta por cento) referente às despesas com educação e saúde, devendo referida obrigação ser adimplida até o dia 10 (dez) de cada mês, retroagindo esta decisum à data da citação inicial, na conta-corrente indicada na inicial - operando-se a substituição dos alimentos provisórios concedidos liminarmente (art. 13, § 2º, da Lei 5.478/1968).”. (id. 224577359)

Sustenta o apelante que: a situação do Apelante autoriza a aplicação da hipótese prevista nos arts. 1.566, inciso IV e 1.634, inciso I do Código Civil, bem como o art. 229 da Constituição Federal, portanto, devem eles contribuir conforme as suas possibilidades.

Argumenta que devido a precariedade de sua situação econômica, necessária a reforma da sentença ora debatida, para fins de quanto à obrigação de alimentar em seu quantum, para a porcentagem equivalente à 15% do salário mínimo, em razão da capacidade financeira do recorrente.

Requer: a) Seja recebido e admitido o presente recurso, em ambos os efeitos, eis que tempestivo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade; b) Requer-se seja dado provimento à apelação para a reformar a r. sentença, para a fixação do valor dos alimentos em patamar equivalente à 15% do salário mínimo vigente; por fim, o arbitramento dos honorários sucumbenciais, nos termos da lei.

Contrarrazões. (id. 224577378)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 237403188), deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NELSON BENTO BARBOSA, contra a r. sentença 1ª Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS n. 1005599-96.2023.8.11.0006 movida por PAOLA CEBALHO GOMES BARBOSA, em consonância com o art. 33ss do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, inciso I do CPC, julgou procedente a ação, concedendo a GUARDA da menor à requerente, determinando que à autora seja intimada para firmar termo de compromisso nos autos, conforme o art. 32 c/c art. 33, § 1º, do ECA; concedendo o direito de visitas ao requerido de forma livre, desde que haja prévia comunicação à genitora, ora requerente e que seja consentido pela adolescente, que já conta com 17(dezessete) anos de idade; por fim, acolheu os Embargos de Declaração em apreço, para: condenar o requerido a pagar o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país à infante, a título de alimentos, bem como 50% (cinquenta por cento) referente às despesas com educação e saúde, devendo referida obrigação ser adimplida até o dia 10 (dez) de cada mês, retroagindo esta decisum à data da citação inicial, na conta-corrente indicada na inicial - operando-se a substituição dos alimentos provisórios concedidos liminarmente (art. 13, § 2º, da Lei 5.478/1968).”. (id. 224577359)

O recurso é tempestivo, contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos do Apelante, constata-se que o apelo não comporta o provimento desejado.

Para que a obrigação alimentar seja minorada, necessário venham aos autos elementos suficientes de convicção a justificar o acolhimento do pleito.

Ademais, em se tratando de fixação de alimentos, a possibilidade de revisão do valor definido está condicionado ao que dispõe o artigo 1.699 do CC, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

A justificativa do alimentante para minorar os alimentos é que o valor fixado na
r.
sentença está acima das suas condições, pois é aposentado e recebe somente um salário mínimo por mês, conforme já apresentado e com esta exígua renda tem de suportar suas despesas básicas, como, água, luz, alimentação, higiene, vestuário, sua e de sua família, tendo em vista que o requerido é casado.

Ocorre que, a minoração da sua capacidade não ocorreu de forma drástica, não sendo causa para minoração dos alimentos, uma vez que o alimentante sabia da responsabilidade perante a apelada. Portanto, não há provas seguras para minorar os alimentos fixados outrora,

Assim, diante dos documentos colacionado aos autos, tenho como prudente manter o valor da verba alimentar, patamar condizente com binômio necessidade e possibilidade, com utilização da razoabilidade à luz do caso concreto.

Ainda,
restando incontroverso que ele é o genitor da apelada, já caracteriza a sua obrigação quanto às necessidades materiais, de forma que o valor fixado pelo magistrado “a quo” a meu ver é satisfatório estando amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, se o Apelante não demonstra a incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação alimentar fixada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país à infante, a título de alimentos, bem como 50% (cinquenta por cento) referente às despesas com educação e saúde, devendo referida obrigação ser adimplida até o dia 10 (dez) de cada mês, esta deve ser mantida.

Nesse sentido está a jurisprudência dos Tribunais pátrios e também deste Sodalício:

“
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO PELA SENTENÇA. DESCABIMENTO. Em ações de alimentos é do alimentante o ônus de fazer prova sobre sua alegada impossibilidade (37ª conclusão do Centro de Estudos deste TJRS). No caso dos autos, o pai/alimentante alegou trabalhar como autônomo. Contudo, ele não fez nenhuma prova, seja documental ou testemunhal, de qual atividade exerce ou de quanto ganha. Aliás, ele sequer chegou a referir qual seria a sua remuneração. Nesse contexto, é de rigor concluir que o pai/alimentante não comprovou nem minimamente quais são as suas possibilidades. E se ele não fez tal comprovação, ônus que lhe incumbia, então não cabe reduzir o valor dos alimentos fixados pela sentença. Inclusive porque a redução pretendida pelo pai/alimentante em grau de recurso (de 40 para 30% do salário-mínimo) é módica. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70059290809, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 08/05/2014)

REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Descabe estabelecer a redução da pensão alimentícia, quando o alimentante não comprova cabalmente alteração substancial na sua capacidade econômica, nem a impossibilidade de continuar prestando os alimentos no valor anteriormente estabelecido. Conclusão nº 37 do CETJRGS. Art. 1.699 do CCB. Recurso desprovido.” (Apelação Cível Nº70051653111, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 21/11/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Para que a obrigação alimentar seja minorada, necessário venham aos autos elementos suficientes de convicção a justificar o acolhimento do pleito. Caso concreto em que não comprovada a necessidade de redefinição do quantum. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066210444, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/03/2016).

Portanto, para o deferimento do pedido de minoração de alimentos, necessária é a prova da dificuldade financeira do alimentante, ônus que cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c 1699 do CC, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença ‘
a quo’
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025